Tribunal: CARF
Processo: 10880.902740/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902740/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.367 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2022
Recorrente
MIRAVALLES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902740/2011-39
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.367 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902740/2011-39

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP no 15415.21858.280606.1.7.02-
1093 no qual se indicou como origem do crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2004 no valor de R$ 117.405,76.

Da Análise do PER/DCOMP
O Despacho Decisório eletrônico (e-fls. 28) reconheceu o crédito parcial de R$
110.918,15 pois foi validada parcialmente a única retenção informada em DCOMP:

Cientificado da decisão em 09/10/2012, a sucessora FINANCEIRA ITAÚ CDB
S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, na qualidade de sucessora da
Miravalles Empreendimentos e Participações S/A, apresentou, em 08/11/2012, manifestação de
inconformidade (fls. 02/06), alegando, em síntese, o que segue.
Afirma que a parcela do valor não confirmada de R$ 6.182,88 decorreu de IRPJ
retido sobre a recompra de debêntures a sua sucedida Miravalles Empreendimentos e
Participações S/A, conforme notas de renegociação (Doc. 07) e balancetes da Manifestante (Doc.
08).
Diz que a empresa Miravalles Empreendimentos e Participações S/A foi cindida
parcialmente em 30/11/2004 (Doc. 09) e parte de seu patrimônio foi vertido para a Otmix
Empreendimentos e Participações Ltda e parte para a Guarará Administração e Participações
Ltda.
Acrescenta que quando o Informe de Rendimentos relativo às retenções discutidas
foi emitido (em 2005) a cisão já havia acontecido e o documento fiscal foi emitido em nome da
Otmix Empreendimentos e participações Ltda, que passou a ser detentora das aplicações
financeiras objeto das retenções.
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.367 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902740/2011-39

Conclui que, diante dos documentos acostados, a empresa Miravalles
Empreendimentos e Participações S/A era, à época das retenções, a detentora das aplicações
financeiras e foi quem suportou o ônus do tributo.
Requer seja reformada a decisão proferida, com a consequente homologação da
compensação pretendida e o cancelamento da cobrança efetivada por meio do Processo no
10880.907152/2012-34.
Requer, por fim, a juntada dos documentos anexos e de outros que se fizerem
necessários.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento.

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
Quando da análise do presente caso, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento apreciou o feito, proferindo a decisão por meio do Acórdão no qual julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade e reconheceu parcialmente o direito
creditório pleiteado adicional no valor de R$ 890,27, além dos R$ 110.918,15 já reconhecidos
no despacho decisório.

Do Recurso Voluntário

O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário, pelo qual se insurgiu contra a decisão da DRJ, alegando, em síntese:
Alega que os documentos juntados à manifestação de inconformidade não foram
apreciados pela DRJ, acarretando cerceamento do direito de defesa.
No mérito, defende a regularidade da informação de retenção na DCOMP
analisada. Afirma que o valor total retido de R$ 117.405,76 consta declarado na ficha 53 da
DIPJ. Apresenta cópia de um trecho do balancete onde consta também registrado o valor de
retenção aqui discutido, bem como cópias do que seriam extratos bancários da operação de
recompra de debêntures e notas de negociação e recompra (e-fls. 105 e 106).
Repisa o argumento de que a sua sucedida (Miravalles Empreendimentos e
Participações S/A) foi parcialmente cindida e por este motivo a retenção de R$ 6.182,88 foi
declarado no Informe de rendimentos em favor da Otimix Empreendimentos e Participações
Ltda. e complementa:
“É provável que o não reconhecimento da integralidade do Crédito Compensado
decorreu do fato de que parcela da retenção do IRRF foi declarada pela Fonte
Pagadora em nome da Otimix Empreendimentos e Participações Ltda., porém, a
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.367 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902740/2011-39

DIPJ/2005, extratos bancários e Notas Fiscais de Recompra não deixam dúvidas de
que o ônus do tributo foi suportado pela Recorrente”.
Apresenta relatório detalhando a DIRF transmitida pela fonte pagadora (Banco
Itaú).
Contesta a afirmação de que somente o comprovante de retenção anual seriam
idôneos a comprovar as retenções de IRRF. Cita a Súmula 143 deste CARF.

É o relatório

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da preliminar
Não vislumbro nulidade no Acórdão recorrido. Os julgadores conheceram e
apreciaram as provas juntadas, mas entenderam que não seriam suficientes para a comprovação
da retenção. Lembremos que nos termos do artigo 29 do decreto 70.235/1972, a autoridade
julgadora ao apreciar a prova, “formará livremente sua convicção”. E no caso, entenderam que
os documentos juntados não eram suficientes .
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.
DO MÉRITO
Inicialmente, importante observar que a recorrente demonstra não ter encontrado
qualquer óbice na produção de provas. Tanto que juntou aos autos até mesmo um extrato extenso
e detalhado do que seriam valores declarados em uma DIRF elaborada por outra pessoa Jurídica,
o Itaú S.A., além de ter juntado uma cópia do DARF referente à esta DIRF, documento este
protegido por sigilo fiscal e de acesso restrito apenas à respectiva pessoa jurídica.
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.367 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902740/2011-39

O extenso relatório inicia na e-fls. 174 e termina na e-fls. 1931 mas não
discrimina os beneficiários dos rendimentos e apenas reflete as informações prestadas em DIRF
pela fonte pagadora Banco Itaú S.A.
Mas pelo o que se pode depreender da sua defesa, a recorrente pretendeu
estabelecer uma correlação entre as parcelas não validadas de IRRF e as notas de negociação de
recompra, com a intenção de demonstrar que auferiu as receitas referentes às retenções
declaradas em DIRF.
Mas a prova necessária para a comprovação da retenção é apenas o recebimento
líquido da receita, já descontado o tributo. E pelo que consta nos autos, esta prova não foi
produzida, ainda que a recorrente tenha tido amplo acesso à produção probatória, como já dito
antes, inclusive apresentando documentos protegidos por sigilo fiscal de outra pessoa jurídica, a
qual vem a ser a própria fonte pagadora das retenções discutidas.
No parágrafo 7 de seu Recurso Voluntário, afirma que a diferença não validada
após o julgamento pela DRJ (R$ 5.597,34) seria correspondente às retenções de R$ 2.304,02; R$
3.188,26 e R$ 690,60, devido nas operações de recompra de debêntures. Apresenta documentos
bancários (notas de negociação de recompra) demonstrando a operação correspondente à cada
um destes valores (R$ 2.304,02; R$ 3.188,26 e R$ 690,60).
Os números apresentados pela recorrente são incoerentes, porque a soma das
parcelas R$ 2.304,02, R$ 3.188,26 e R$ 690,60 é R$ 6.182,88. Lembrando que inicialmente não
foi validado pelo despacho decisório o valor de R$ 6.487,61. Logo, não correspondem à parte
não validada de retenção na fonte.
E não esclarece a recorrente porque o comprovante de rendimentos em nome de
Otimix Empreendimentos e Participações Ltda (E-FL.S 56) indica a mesma conta corrente
indicada nas telas dos extratos bancários da Miravalles Emp participação S.A (e-fls. 151):

Fl. 1974
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.367 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902740/2011-39

Ademais, a própria cópia do Balancete apresentado pela recorrente, ainda na
manifestação de inconformidade (e-fls. 59), demonstra que foi registrado a débito da conta de
Ativo 1905.300.0008 – Imposto de renda retido na fonte apenas o valor de R$ 110.918,15,
exatamente a parcela validada no despacho decisório. O valor de R$ 117.108,20 corresponde ao
saldo de 31/12/2004, considerando que em 01/01/2004 já havia um sando inicial de 13.534,79:

Isto significa que a recorrente registrou como lançamento de retenções o mesmo
valor reconhecido no despacho decisório.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 1975
DF CARF MF
Original